Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-95.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de execução extrajudicial. Alegação de ajuizamento anterior de ação revisional. Procedência parcial. Aludida demanda que não afasta os efeitos do contrato firmado. Ausência, ademais, de irregularidade do procedimento extrajudicial. Intimação do autor para purgação da mora feita pessoalmente. Formalidades legais preenchidas. Inversão do julgado.

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de execução extrajudicial. Alegação de ajuizamento anterior de ação revisional. Procedência parcial. Aludida demanda que não afasta os efeitos do contrato firmado. Ausência, ademais, de irregularidade do procedimento extrajudicial. Intimação do autor para purgação da mora feita pessoalmente. Formalidades legais preenchidas. Inversão do julgado. Provimento do recurso do réu, prejudicado aquele do autor.
Nada obstante ajuizamento de ação revisional do contrato em questão, a pretensão naquela demanda restou acolhida apenas para afastar a incidência da tarifa de serviço administrativo e de avaliação de garantia, sendo provido o recurso do autor "somente para determinar que seja observado o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do bem após comprovada a consolidação da propriedade, nos termos do art. 30, da Lei 9.514/97, bem assim para limitar os descontos incidentes na conta do requerente a 30% dos seus rendimentos mensais líquidos". Na hipótese, bem se vê que o autor foi intimado pessoalmente em 26/04/2019 para purgar a mora, conforme certidão expedida pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaíra. Ao contrário do sustentado, não se vislumbra causa de nulidade do procedimento observado pelo requerido e a pretensão não merece prestigiada, eis que observadas as formalidades legais, não havendo como forrar o autor da responsabilidade de arcar com a obrigação assumida no instrumento particular de venda e compra de imóvel, financiado com garantia de alienação fiduciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000852-
95.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
é
apelado/apelante
RONALDO
PIMENTEL
FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu, prejudicado aquele do autor. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000852-95.2019.8.26.0210 -Voto no 42161
2
COMARCA : Guaíra – 1a Vara/Juiz Anderson Valente
APTES./APDOS.: Banco Santander S/A
Ronaldo Pimentel Francisco
VOTO No 42.161
EMENTA: Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória
de execução extrajudicial. Alegação de ajuizamento
anterior de ação revisional. Procedência parcial. Aludida
demanda que não afasta os efeitos do contrato firmado.
Ausência, ademais, de irregularidade do procedimento
extrajudicial. Intimação do autor para purgação da mora
feita pessoalmente. Formalidades legais preenchidas.
Inversão do julgado. Provimento do recurso do réu,
prejudicado aquele do autor.
Nada obstante ajuizamento de ação revisional do contrato em questão,
a pretensão naquela demanda restou acolhida apenas para afastar a
incidência da tarifa de serviço administrativo e de avaliação de
garantia, sendo provido o recurso do autor “somente para determinar
que seja observado o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do
bem após comprovada a consolidação da propriedade, nos termos do
art. 30, da Lei 9.514/97, bem assim para limitar os descontos incidentes
na conta do requerente a 30% dos seus rendimentos mensais líquidos”.
Na hipótese, bem se vê que o autor foi intimado pessoalmente em
26/04/2019 para purgar a mora, conforme certidão expedida pelo
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaíra. Ao
contrário do sustentado, não se vislumbra causa de nulidade do
procedimento observado pelo requerido e a pretensão não merece
prestigiada, eis que observadas as formalidades legais, não havendo
como forrar o autor da responsabilidade de arcar com a obrigação
assumida no instrumento particular de venda e compra de imóvel,
financiado com garantia de alienação fiduciária.
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação anulatória e determinou a manutenção do autor na posse do
bem enquanto adimplente, reconhecendo sucumbência recíproca, condenando cada parte ao
pagamento das despesas e custas em 50% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa, devidos à parte adversa, para cada uma dela, observada a gratuidade processual
concedida ao autor.
Diz o Banco Santander que a mencionada ação revisional não
transitou em julgado tornando a matéria passível de discussão, não prosperando a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000852-95.2019.8.26.0210 -Voto no 42161
3
de que o apelado possui crédito em face do ora apelante. Além disso, cabia a ele a
responsabilidade em arcar com o pagamento das parcelas do financiamento pontualmente,
o que não o fez, tendo inclusive confessado a inadimplência. Alega que agiu no exercício
regular do seu direito e não há que se falar em anulação do procedimento extrajudicial. O
contrato encontra-se liquidado por adjudicação e possui garantia de alienação fiduciária,
sendo objeto de intimação dos devedores. O apelado foi notificado para purgar a mora e
não há vício no procedimento de consolidação da propriedade. Assim, comprovada aa
regularidade do procedimento e a extinção do contrato de financiamento firmado entre as
partes, verifica-se justa a recusa da ré ao pagamento intempestivo pretendido pela parte
adversa. Ainda que o apelado tivesse depositado o valor que entende devido, o momento
oportuno para tal providência já passou, restando evidente que a ação não pode prosperar.
Nega incidência do CDC e não praticou qualquer ato ilícito. Busca reforma da r. sentença.
De outro lado, recorre o autor dizendo que a r. sentença deveria ficar
adstrita às questões postas decidindo tão só pela anulação ou não da execução extrajudicial.
Anota que ajuizou ação revisional pretendendo a consideração do crédito apurado para que
seja anulada a execução extrajudicial ou, quando menos, a suspensão até final apuração dos
valores. Alternativamente, pede a retirada do nome do ora recorrente do rol dos
inadimplentes e a suspensão da demanda até o trânsito em julgado da presente, tornando
possível o adimplemento das parcelas em atraso.
Recursos processados com preparo apenas do réu (autor beneficiário
da assistência judiciária) e contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, afasta-se preliminar nas contrarrazões do autor de não
conhecimento do recurso do Banco Santander. Não se vislumbra ofensa ao princípio da
dialeticidade, na medida em que a leitura das razões recursais de fls. 247/267 permite aferir
que foram impugnados os fundamentos expostos na sentença, estando bem delineadas as
razões da insurgência recursal do requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000852-95.2019.8.26.0210 -Voto no 42161
4
Consoante se depreende da inicial, o autor ajuizou ação revisional,
julgada parcialmente procedente, alegando onerosidade excessiva do contrato, buscando,
diante da existência de crédito em seu favor, a anulação da execução extrajudicial, cujo
procedimento acarretou a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
Conforme observado na r. sentença, “a inadimplência não é ponto de
negativa do autor, pelo contrário. Ao que se tem, a notificação de fls. 139 foi entregue em
26.04.2019, sem determinação de prazo para purgação da mora. O instrumento de fls.
21/31, em sua cláusula 15.2 indica que há a possibilidade de purgação da mora. Em relação
a revisional interposta pelo autor, não se pode presumir direito futuro para quitação de
débito já existente. Assim, eventual valor a ser recebido, não pode ser objeto de
compensação, sem a devida anuência da parte contrária.” (fl. 238).
Nada obstante ajuizamento de ação revisional do contrato em
questão, a pretensão naquela demanda restou acolhida apenas para afastar a incidência da
tarifa de serviço administrativo e de avaliação de garantia, sendo provido o recurso do
autor “somente para determinar que seja observado o prazo de 60 (sessenta) dias para
desocupação do bem após comprovada a consolidação da propriedade, nos termos do art.
30, da Lei 9.514/97, bem assim para limitar os descontos incidentes na conta do requerente
a 30% dos seus rendimentos mensais líquidos” (fls. 303/317).
Na hipótese, bem se vê que o autor foi intimado pessoalmente em
26/04/2019 para purgar a mora, conforme certidão expedida pelo Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Guaíra e, ao contrário do sustentado pelo autor, não se
vislumbra na hipótese causa de nulidade do procedimento observado pelo requerido, sendo
certo que o negócio jurídico bilateral surte seus efeitos e não há como negar sua validade,
sobre o qual pode o credor reclamar a falta de pagamento das contraprestações.
Na forma como expostos os fundamentos da inicial, a pretensão não
merece prestigiada, não havendo como forrar o autor da responsabilidade de arcar com a
obrigação assumida no instrumento particular de venda e compra de imóvel, financiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000852-95.2019.8.26.0210 -Voto no 42161
5
com garantia de alienação fiduciária (fls. 21/31).
Com tais ingredientes, merece reforma a r. sentença para que seja
julgada improcedente a ação anulatória arcando o autor com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso do réu, prejudicado
aquele do autor.
KIOITSI CHICUTA
Relator